Tribunal: TJES
Processo: 5012384-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012384-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVOLUCAO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANCA S/A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. ÔNUS DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Preliminar de Ausência de Fundamentação:
A decisão impugnada apresenta fundamentação sucinta, mas suficiente para demonstrar os motivos que levaram o magistrado à conclusão, o que afasta a alegação de nulidade, conforme entendimento pacificado do STJ. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
: A validade da intimação está condicionada à manutenção do endereço atualizado nos autos pela parte, conforme o art. 274, parágrafo único, do CPC.

3. A Súmula nº 410 do STJ exige a intimação pessoal do devedor para incidência das astreintes, mas tal exigência é suprida quando a intimação é enviada ao endereço constante dos autos, especialmente se o executado não comunicou alteração de endereço.

4. A decisão agravada está em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ e do TJ/ES, que reiteram a validade da intimação expedida ao endereço constante dos autos quando não há comunicação de mudança pelo executado.

5. Ademais, no que tange à alegação de descumprimento do disposto no julgamento do agravo de instrumento nº5005066-42.2021.8.08.0000, é de se notar que a determinação proferida por este egrégio Tribunal apenas ampliou o prazo para cumprimento da obrigação, e, nesse sentido, não houve nenhuma determinação para renovação do ato de intimação do devedor.

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012384-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EVOLUÇÃO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADO:
CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EVOLUÇÃO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA
, ora agravante, arguiu, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Sem razão o agravante, haja vista que a simples leitura do referido decisum revela que, a despeito do magistrado ter se utilizado de fundamentação sucinta, expôs, de forma compreensível, os motivos de seu entendimento.

Sobre a fundamentação, o c. STJ assentou orientação no sentido de que
“[...] a nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado”
(REsp 437180/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2002, DJ 04/11/2002, p. 206).

No caso, além de a decisão ter sido motivada de modo satisfatório, possibilitando extrair de seu teor as razões do convencimento do magistrado, o agravante conseguiu rebater os seus fundamentos, não havendo que se falar, pois, em qualquer prejuízo que pudesse justificar o reconhecimento da nulidade pleiteado.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Na origem
CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA,
ajuizou

ação de execução de título extrajudicial, em face de
EVOLUÇÃO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTD
, onde requereu a outorga da escritura pública do imóvel adquirido pela exequente em razão do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Na sequência, o juízo
a quo
determinou o cumprimento da obrigação de fazer reconhecida, sob pena de multa mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o limite de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil), no prazo de 10 (dez) dias, o que foi posteriormente alterado para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cumprimento em 120 (cento e vinte) dias, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº5005066-42.2021.8.08.0000, o qual restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA EM FACE DE EXECUTADO FALECIDO. ANUÊNCIA PRÉVIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PRAZO FIXADO. ADEQUAÇÃO.

1. Ao contrário do que ocorre no curso do processo de conhecimento, por força do princípio da disponibilidade e do interesse primevo do credor, é cabível, em regra, a desistência da via satisfativa pelo exequente, sendo dispensável a anuência do devedor. Precedentes do STJ. 2. É inviável o reconhecimento de nulidade processual quando não comprovado o prejuízo, por força da máxima pas de nullité sans grief. Precedentes do STJ.

3. A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das astreintes do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da decisão judicial. Muito embora a fixação da multa processual (astreintes) não se submeta à preclusão, deve ser alterada ou suprimida de ofício apenas quando se revelar desproporcional ou inadequada, assim como o prazo para o cumprimento da obrigação. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005066-42.2021.8.08.0000, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022)

Ato contínuo, por meio da decisão agravada (id 36163530), o magistrado singular determinou a intimação da parte executada para cumprir o disposto no acórdão do agravo de instrumento, nos seguintes termos:

Por ora, antes de determinar as medidas solicitadas pela parte exequente, intime-se a parte executada para cumprir com o disposto no acordão de fls. 289/299 - obrigação de fazer e de pagar quantia certa (astreintes), no prazo de 15 dias.

[...]

Impõe-se aqui salientar que ao reverso do sustentado pela parte embargante esta foi devidamente intimada para cumprimento da obrigação, sendo que, o prazo de cento e vinte dias concedido no acórdão retro a muito tempo se esvaiu.

Ademais, destaca-se que não se faz necessário no caso em comento nova intimação pessoal da parte, visto que, tal ato já foi realizado nos autos, sendo que o acórdão não anulou a decisão prolatada por este juízo mas, tão somente, ampliou o prazo para cumprimento da obrigação de fazer e reduziu o valor das astreintes.

Irresignada,
EVOLUÇÃO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA
interpôs o vertente recurso de agravo de instrumento, sustentando, em suas razões recursais de id 9572489, em síntese, que:
a)
a intimação pessoal, necessária para o cumprimento da determinação judicial em questão não foi efetivada, posto que a carta de intimação foi devolvida;
b)
não obstante, a decisão agravada descumpriu o prazo de 120 dias determinado no agravo de instrumento nº5005066-42.2021.8.08.0000;
c)
conforme orientação sumular do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a correção da intimação do devedor para início da incidência de astreintes; e
d)
não podem ser aplicadas “
astreintes”,
uma vez que a agravante se encontra impedida de cumprir as obrigações em questão por omissões contratuais de atribuição da agravada.

Pois bem. De fato, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Súmula nº410, estabeleceu o entendimento de que
“a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”.

Em que pese certa controvérsia a respeito da manutenção da aplicação do referido verbete sumular após a edição da Lei nº11.232/2005, com julgados que o consideravam superado, faz-se imperioso destacar que a questão restou pacificada pelo próprio STJ, ante a apreciação da controvérsia pela Corte Especial, que assentou o entendimento de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após não apenas a vigência da Lei nº 11.232/2005, mas também após a edição do Código de Processo Civil de 2015.

Nesse sentido, observe-se a ementa do referido julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA N.º 410 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. ACÓRDÃOS RECENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019)
. 2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, negar provimento ao recurso especial do MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS/SP; e, por conseguinte, devolver os autos à SEGUNDA TURMA, a fim de que seja examinado o recurso especial da TIM CELULAR S.A. (tido por prejudicado com o provimento do recurso especial do MUNICÍPIO), que buscava a majoração dos honorários advocatícios. (STJ. 2018/0038966-1. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.725.487/SP. Órgão Julgador: Corte Especial. Relatora: MINISTRA LAURITA VAZ. Julgamento: 04/12/19. DJe: 17/12/19). (grifo nosso)

Do cotejo da documentação colacionada aos autos, verifica-se que a intimação pessoal direcionada a empresa não obteve êxito, trazendo a informação, extraída do aviso de recebimento AR2503754235BO
que a executada mudou de endereço,
ocasionando em aparente descumprimento ao enunciado sumular do c. STJ.

Ocorre que, também em fiel observância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é ônus do executado, sempre que houver alteração de seu endereço, a comunicação ao Juízo em que tramita o processo executivo, sob pena de reconhecimento da validade da intimação expedida ao endereço informado na fase de conhecimento:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS EM CONTA-CORRENTE. INTIMAÇÃO DO INTERESSADO. COMUNICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELA PARTE NOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE ATUALIZAR

O ENDEREÇO. ART. 77, INCISOS V e VII, E ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Tribunal local, analisando o acervo fático-probatório do processo, constatou que a intimação fora encaminhada ao endereço informado pela parte nos autos. No entanto, a comunicação do ato processual não se efetivou porque o executado não cumpriu o seu dever de informar o endereço atualizado, conforme previsto no art. 77, incisos V e VII, e art. 274, parágrafo único, do CPC/2015.

2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização" (AgInt no AREsp n. 2.138.899/SP, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

3. Para reverter tais conclusões, é imprescindível o reexame dos elementos probatórios dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.438.719/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Tal entendimento possui fundamento, ainda, no parágrafo único, do artigo 274, do CPC, que dispõe:

Art. 274 - Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único: Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Sobre o tema em apreço, cito diversos precedentes deste egrégio TJ/ES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013789-79.2023.8.08.0000 AGRAVANTE: ESCOLA SANTA ADAME LTDA - EPP AGRAVADA: RENATA DOS SANTOS FREITAS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO DA EXECUTADA -VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD – INTIMAÇÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO – APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A agravada foi efetivamente citada, não pagou a dívida nem nomeou bens à penhora e, após a citação, mudou de endereço sem informar ao Juízo, ou seja, incide sobre o caso concreto o parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil.
2. Conforme precedentes dos Tribunais Pátrios, “[...] É dever da parte comunicar, devidamente, qualquer mudança temporária ou definitiva de seu endereço (art. 77, V, do CPC), sob pena de incidirem os efeitos previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC”
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5013789-79.2023.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2024, Data da Publicação no Diário: 24/07/2024.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO INFORMADO NA FASE DE CONHECIMENTO. DEVER DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO PELO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Agravo interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, fundamentada na alegação de nulidade da intimação para cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, uma vez que esta teria sido recebida por terceiro desconhecido em endereço desatualizado. 2) A questão em discussão consiste em determinar se é válida a intimação para cumprimento de sentença realizada no endereço informado na fase de conhecimento, quando não há comunicação de mudança de endereço pelo executado. 3) A intimação realizada no endereço informado na fase de conhecimento é válida, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que impõe ao executado o dever de comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, nos termos do art. 513, §2º, II, c/c art. 274, parágrafo único, do CPC.
4) A ausência de comunicação de mudança de endereço pelo executado legitima a intimação ficta no último endereço conhecido, não havendo nulidade na constrição realizada. 5) O entendimento do magistrado de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a validade das intimações dirigidas ao último endereço informado quando não atualizados nos autos.
6) Recurso desprovido.(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5009463-42.2024.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2024, Data da Publicação no Diário: 25/10/2024.

Ademais, no que tange à alegação de descumprimento do disposto no julgamento do agravo de instrumento nº5005066-42.2021.8.08.0000, é de se notar que a determinação proferida por este egrégio Tribunal apenas ampliou o prazo para cumprimento da obrigação, e, nesse sentido, não houve nenhuma determinação para renovação do ato de intimação do devedor.

Desta forma, sendo o recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo (decisão de lavra do e. Des. Samuel Meira Brasil Júnior de id 1694306), a ordem de transferência do bem proferida pelo juízo de primeiro grau possuía plena exigibilidade, de modo que o termo inicial do prazo de contagem da multa, para todos os fins, coaduna-se com a juntada do AR em questão, ainda que não recebido pelo exequente, ante o não cumprimento de ônus que lhe incumbia.

Neste ponto, é imperioso lembrar que o presente processo tramita há mais de 10 anos, período no qual a agravante teve inúmeras oportunidades de cumprir a obrigação de transferência do imóvel, tendo recebido prazos mais do que suficientes para a realização do ato.

Diante do exposto,
REVOGO
a decisão liminar de id 9002093 e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.